Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-91.2017.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-91.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA - CPF: 019.574.601-56 (AGRAVANTE), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MAIARA LARISSA DARONCO - CPF: 020.345.761-79 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Primavera do Leste MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001093-91.2017.8.11.0037

AGRAVANTE: CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.081, STF).
A ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE É PERMITIDA MESMO COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS, DESDE QUE OBSERVADA A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

I.
Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação em apelação interposta por servidora pública contra a decisão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que denegou a segurança. A servidora buscava o reconhecimento de seu direito líquido e certo à acumulação remunerada de dois cargos públicos, sendo um de Enfermeira Padrão (40 horas semanais) e outro de Enfermeira Intervencionista no SAMU (36 horas semanais), totalizando 76 horas semanais, com base na alegada compatibilidade de horários.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, é permitida a acumulação de dois cargos públicos com carga horária superior a 60 horas semanais, desde que haja compatibilidade de horários, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.081 (ARE 1246685).

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 1246685
, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.081), estabeleceu que a acumulação de cargos públicos é permitida quando há compatibilidade de horários, sem limitação quanto à carga horária semanal imposta por normas infraconstitucionais.

4. No caso em questão, restou comprovada a compatibilidade de horários entre os dois cargos, e a carga horária total, mesmo superior a 60 horas, não impede a acumulação, conforme entendimento vinculante do STF. Em juízo de retratação, verifica-se a necessidade de adequação da decisão à jurisprudência consolidada do STF.

IV.
Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação. Reforma da decisão anterior. Apelação provida.

Tese de julgamento
: "A acumulação remunerada de dois cargos públicos é permitida, independentemente da carga horária total, desde que haja compatibilidade de horários, conforme o entendimento do STF no Tema 1.081."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1246685, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.08.2020 (Tema 1.081).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001093-91.2017.8.11.0037

AGRAVANTE: CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Carla dos Anjos Pires Moreira
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001093-91.2017.8.11.0037, impetrado contra ato coator atribuído ao
Município de Primavera do Leste/MT
, denegou a segurança pleiteada e determinou que a impetrante/apelante optasse por apenas um vínculo junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município, no prazo estipulado no ofício no 0149/2017/RH/SMS/SUS.

Em decisão colegiada de minha relatoria, o apelo foi desprovido, mantendo-se a r. sentença, com a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM - JORNADA SEMANAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DAS 60 (SESSENTA) HORAS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA QUE DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A acumulação de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.

2. A jurisprudência do STJ apontou o entendimento de que inexiste direito líquido e certo a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, quando a jornada semanal ultrapasse as 60 (sessenta) horas, mesmo havendo compatibilidade de horários.

A parte Apelada continuou exercendo seu direito de
jus postulandi
, interpondo recursos.

O Ministro Luís Roberto Barroso determinou a devolução do presente recurso para observação do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 1246685, sob a sistemática da repercussão geral, conforme o Tema no 1.081.

A Vice-Presidência deste egrégio Tribunal determinou a reanálise dos autos com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificar a possibilidade de juízo de retratação.

Isso porque o julgamento colegiado, proferido em 20/7/2022 (ID no 136132185), de minha relatoria, poderia não estar em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 1.081/STF, que reconhece que, havendo compatibilidade de horários nas atividades realizadas na área da saúde, é permitida a acumulação de cargos públicos prevista na Constituição Federal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001093-91.2017.8.11.0037

AGRAVANTE: CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o Acórdão proferido no presente recurso diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de acumulação de cargos públicos por profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

Como dito, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Carla dos Anjos Pires Moreira
contra a sentença que denegou o pedido de permanência em dois cargos públicos na Secretaria Municipal de Saúde, determinando que optasse por um dos cargos.

A apelante/impetrante pleiteou a permanência nos cargos de Enfermeira Intervencionista (SAMU) e Enfermeira Padrão, com cargas horárias de 40 e 36 horas, respectivamente, alegando compatibilidade de horários.

Relatou que foi aprovada em concurso público para os dois cargos e os exercia desde 2012.

Disse que, inicialmente, a Prefeitura considerava a acumulação legal, mas posteriormente adotou o critério de limite de 60 horas semanais.

Na decisão colegiada, o recurso de apelação foi desprovido com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido que, mesmo havendo compatibilidade de horários, não é permitida a acumulação de dois cargos públicos de profissionais de saúde com carga horária total superior a 60 horas semanais, em respeito ao princípio da eficiência.

Por fim, o pedido da apelante foi negado, e a sentença original foi mantida, determinando que a apelante escolhesse entre um dos cargos.

Ao analisar o Acórdão submetido à reanálise, constata-se que a fundamentação contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.081, que permite a acumulação de cargos públicos quando há compatibilidade de horários.

Da leitura do Tema 1.081 verifica-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu “
a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários
”.

O caso que embasou o
Leading Case: ARE 1246685 em referência envolveu o
recurso extraordinário interposto pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que havia permitido a acumulação de dois cargos de profissional da saúde, totalizando 70 horas semanais, com base na compatibilidade de horários.A União argumentava que a acumulação de cargos com carga horária superior a 60 horas seria contrária aos princípios da eficiência, impessoalidade e supremacia do interesse público, além de causar prejuízos ao servidor e à qualidade do serviço, no entanto, o
STF reafirmou que a Constituição permite a acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, mesmo que uma norma infraconstitucional limite a jornada semanal
.

A decisão do STF reconheceu a repercussão geral do tema, reafirmando a jurisprudência da Corte sobre a questão e estabelecendo que a única exigência para a acumulação de cargos é a compatibilidade de horários, independente de limites de carga horária estabelecidos por outras normas.

Em caso similar ocorreu retratação por este Tribunal Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE CARGOS – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL - ARE 1246685-RG/RJ - TEMA 1.081 – RECURSO PROVIDO.

Tema 1081 – Possibilidade de Acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários
.

(N.U 1001810-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (Destaquei.)

Considerando que é incontroverso a compatibilidade dos horários no desempenho das duas funções, quais sejam: Enfermeira Padrão, com carga horária de 40 horas e Enfermeira Intervencionista – SAMU, cuja carga horária é de 36 horas, e que a repercussão geral do tema no 1.081, STF autoriza a acumulação dos cargos nessas hipóteses, a retratação é medida imperativa.

Diante disso,
EFETUO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, a fim de reformar o Acórdão submetido à reanálise, e consequentemente,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Carla dos Anjos Pires Moreira, reformar a sentença e conceder a segurança nos autos no 1001093-91.2017.8.11.0037, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de permanecer acumulando dois cargos públicos na área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024